Tribunal: TJSP
Processo: 1010950-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação ajuizada por ex-cônjuge visando o reconhecimento de sociedade de fato, sob argumento de que ex-marido transferiu fraudulentamente seu patrimônio às pessoas jurídicas das quais é sócio de fato – Atos de administração em comum não indicados na exordial – Fatos narrados e causa de pedir que implicariam desconsideração inversa da personalidade jurídica, e não reconhecimento

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Ação ajuizada por ex-cônjuge visando o reconhecimento de sociedade de fato, sob argumento de que ex-marido transferiu fraudulentamente seu patrimônio às pessoas jurídicas das quais é sócio de fato – Atos de administração em comum não indicados na exordial – Fatos narrados e causa de pedir que implicariam desconsideração inversa da personalidade jurídica, e não reconhecimento da sociedade de fato – Pedido que não decorre logicamente da causa de pedir – Extinção do processo sem resolução do mérito – Apelação desprovida.

Dispositivo: negam provimento.